Tribunal: TJMT
Processo: 1043586-90.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1043586-90.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[KARINA BRITO TAPEOCY - CPF: 941.455.201-49 (APELANTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO EXCESSIVO. SENTENÇA QUE DETERMINOU O REFATURAMENTO DA FATURA E AFASTOU A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA AUTORA. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO MORAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA A ESFERA DOS MEROS ABORRECIMENTOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o refaturamento de fatura de energia elétrica considerada excessiva, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Verificar se a cobrança indevida de consumo de energia elétrica, desacompanhada de interrupção do serviço ou inscrição em cadastros restritivos de crédito, é suficiente para ensejar reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Embora reconhecida a irregularidade da cobrança e determinado o refaturamento da fatura impugnada, não há prova de interrupção do fornecimento de energia elétrica ou de negativação do nome da consumidora.
4. A mera cobrança indevida, sem a demonstração de consequências concretas aptas a atingir direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.
5. Inexistentes elementos que evidenciem constrangimento excepcional ou lesão extrapatrimonial, impõe-se a manutenção da sentença que rejeitou o pedido indenizatório.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A cobrança indevida de fatura de energia elétrica, desacompanhada de interrupção do fornecimento do serviço ou inscrição do consumidor em cadastros restritivos de crédito, não configura, por si só, dano moral indenizável.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
KARINA BRITO TAPEOCY

-
Id-371362882, no qual se insurge contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4º Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, constante do
–
Id-371362881
,
que em sede de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA
nº. 1043586-90.2025.8.11.0041, proposta em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
com o objetivo de obter a declaração de abusividade de cobrança de energia elétrica, o refaturamento da fatura impugnada e a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

A presente apelação foi interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando o refaturamento da fatura de energia referente ao mês de maio de 2025 com base no consumo médio de 482 kWh, mas rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

Alega a parte autora que foi surpreendida com cobranças de energia elétrica manifestamente incompatíveis com seu histórico de consumo, culminando na fatura de maio de 2025 no valor de
R$ 1.699,65
, correspondente a um consumo de
1.493 kWh
, muito superior à média histórica reconhecida judicialmente de
482 kWh
. Sustenta que a concessionária realizou cobranças abusivas e indevidas, inclusive após a substituição do medidor, permanecendo a irregularidade mesmo após tentativas administrativas e judiciais de resolução do conflito. Afirma que o aumento abrupto e injustificado do consumo jamais foi adequadamente esclarecido pela requerida.

Em suas palavras, a demanda teve origem na insurgência da autora contra “
as cobranças de energia elétrica promovidas pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., as quais se mostraram flagrantemente desproporcionais ao consumo histórico da unidade consumidora, culminando na fatura de maio de 2025, no valor de R$ 1.699,65, correspondente a um consumo de 1.493 kWh
”. Sustenta ainda que a concessionária manteve “
práticas lesivas, mesmo após tentativas de resolução administrativa e judicial
”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a concessionária não produziu prova suficiente para justificar o expressivo aumento de consumo, limitando-se à apresentação de laudo metrológico que apenas atestaria o regular funcionamento do medidor, sem explicar a origem do consumo excepcional registrado. Defende que a cobrança é inexigível por ausência de demonstração concreta dos fatos que a justificariam.

Sustenta ainda que a sentença incorreu em equívoco ao afastar os danos morais, uma vez que a cobrança indevida de valor exorbitante, a ameaça de negativação e a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica constituem situações aptas a gerar dano moral presumido (
in re ipsa
). Afirma que o consumidor foi submetido a insegurança, angústia e constrangimento decorrentes da necessidade de ajuizar sucessivas demandas para afastar cobranças abusivas.

A apelante também sustenta que a ameaça de interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, caracteriza ato abusivo e ilícito, sendo suficiente para ensejar reparação moral, ainda que o corte não tenha sido efetivamente realizado em razão da tutela de urgência deferida nos autos.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, reconhecendo a ocorrência de danos morais decorrentes da cobrança indevida, da ameaça de negativação e da iminente suspensão do fornecimento de energia elétrica, com condenação da concessionária ao pagamento de indenização em valor a ser arbitrado pelo Tribunal. Requer ainda a condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recursais.

Observação:
O documento juntado corresponde exclusivamente ao
Recurso de Apelação da autora
, não contendo a petição inicial integral, a contestação ou eventual réplica. Assim, o relatório foi elaborado com base apenas nas razões recursais apresentadas pela apelante.

A parte Apelada apresentou contrarrazões nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-371362887.

Parte superior do formulário

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra que em sede de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA
,
com o objetivo de obter a declaração de abusividade de cobrança de energia elétrica, o refaturamento da fatura impugnada e a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Conforme relatado, a controvérsia recursal restringe-se ao pleito da autora de reforma da sentença apenas no tocante ao indeferimento da indenização por danos morais, por entender que a cobrança excessiva lançada na fatura de energia elétrica referente ao mês de maio de 2025 teria extrapolado os limites do mero aborrecimento.

Após detida análise dos autos, verifico que a sentença não comporta qualquer reparo.

Inicialmente, registro que o magistrado singular examinou adequadamente o conjunto probatório, concluindo pela existência de faturamento excessivo e determinando o respectivo refaturamento da conta de energia elétrica com base na média histórica de consumo da unidade consumidora, providência que não é objeto de insurgência da concessionária. A controvérsia devolvida a esta instância limita-se, portanto, à pretensão indenizatória da parte autora.

Todavia, razão não assiste à apelante.

É certo que a cobrança indevida, por si só, não conduz automaticamente ao reconhecimento do dano moral. Para a configuração do dever de indenizar, exige-se a demonstração de efetiva lesão a direitos da personalidade ou de circunstâncias excepcionais capazes de ultrapassar os meros dissabores inerentes às relações de consumo.

No caso concreto, embora tenha sido reconhecida a necessidade de refaturamento da conta impugnada, não há nos autos qualquer prova de que a autora tenha sofrido interrupção no fornecimento de energia elétrica em razão do débito discutido. Ao contrário, a tutela de urgência deferida no início da demanda assegurou a suspensão da exigibilidade da cobrança e determinou a abstenção de corte no fornecimento do serviço, circunstância que impediu a concretização de qualquer medida restritiva por parte da concessionária.

Da mesma forma, inexiste demonstração de inscrição do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes ou qualquer outra medida de cobrança capaz de ocasionar constrangimento ou abalo à sua honra objetiva. A própria sentença consignou expressamente a inexistência de prova de negativação ou suspensão do serviço, fundamento que se mostra plenamente adequado às circunstâncias dos autos.

Nesse contexto, a situação experimentada pela autora restringe-se ao recebimento de cobrança posteriormente considerada excessiva, circunstância que, embora inconveniente, não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a mera cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em órgãos de proteção ao crédito, interrupção de serviço essencial ou outras consequências gravosas, não gera dano moral presumido, exigindo-se prova concreta do prejuízo extrapatrimonial, a qual não foi produzida na hipótese em exame.

Não prospera, portanto, a alegação recursal de que a cobrança excessiva, isoladamente considerada, seria apta a ensejar compensação moral. A sentença observou corretamente os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis ao caso, distinguindo a irregularidade da cobrança — devidamente corrigida pelo refaturamento — da efetiva ocorrência de dano extrapatrimonial.

Além disso, conforme ressaltado nas contrarrazões, inexiste nos autos qualquer elemento que demonstre situação excepcional apta a justificar a indenização postulada, permanecendo ausentes os requisitos indispensáveis da responsabilidade civil extracontratual, especialmente o dano moral efetivamente configurado.

Dessa forma, não havendo comprovação de interrupção do fornecimento de energia elétrica, negativação do nome da consumidora ou qualquer outro fato apto a evidenciar lesão aos direitos da personalidade, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, acrescidos dos ora expendidos.

É como voto.

Parte superior do formulário

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026